Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESILIÇÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. FIXAÇÃO DE TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO PARCELADA DE VALORES PAGOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO MONTANTE PAGO PELA PROMITENTE COMPRADORA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. DECOTE DE VALORES A TÍTULO DE IPTU/TLP. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a consequente devolução aos autores de 90% das quantias vertidas à ré. Sobre o valor devido incidirão correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação” (ID 59014089).
2. À luz do entendimento assentado pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.614.721 e REsp n. 1.631.485, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, a Lei n 13.786/2018, conhecida como “Lei do Distrato”, é inaplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência, por força da irretroatividade legal, sendo irrelevante para tanto a data do pedido de resilição unilateral do negócio jurídico.
3. Tratando-se de terreno não edificado, não se verifica proveito concreto do promitente comprador sobre o imóvel, diante da inexistência de edificações ou acréscimos no lote, de modo que não há falar em fixação de taxa de fruição em favor da promitente vendedora.
4. Verificada a pretensão de resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ainda que por iniciativa do promitente comprador, não há falar em devolução parcelada, pela promitente vendedora, dos valores desembolsados pelo adquirente ao longo da contratação, o que deve ocorrer em parcela única.
5. A Segunda Seção do c. STJ, “no julgamento do REsp n. 1.723.519/SP, consolidou a orientação de que, nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato” (AgInt no REsp 1.930.685/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 19/10/2021).
6. É possível que a promitente vendedora, por ocasião da restituição dos valores pagos pela promitente compradora, decote eventuais valores em aberto relativos a IPTU/TLP, durante o período em que a autora/apelada esteve na posse do bem. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.